Tribunal: TJDFT
Processo: 0706315-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706315-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO INDIANAPOLIS REPRESENTANTE LEGAL: HELIO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA, LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INDIANÁPOLIS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da ação de cumprimento de sentença movida contra CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA e LOURIVAL DE SOUSA MOTA FILHO. Eis a r. decisão agravada (ID 210662114 da origem): “Ciente do ofício de id. 210180624. Determino a baixa da penhora de id. 153690220. Oficie-se ao cartório do registro de imóveis para que retire a R.13/117367, de 05/06/2023. Quanto à impugnação de id. 169453976, o 2o requerido manifestou-se sobre a decisão de ID (187624919), que homologou o acordo de ID (171624494), impugnando os cálculos apresentados na petição de ID (186320493). No mérito, requer: 1) o abatimento da dívida na proporção do quinhão pertencente ao ESPÓLIO DE FRANCISCO GOMES VIEIRA, não se computando apenas os valores previstos no acordo de ID (171624494), sob pena de violação ao art. 388 do Código Civil; 2) o abatimento do automóvel penhorado na proporção devida por CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA, com as devidas correções legais, com base no art. 1.792 do Código Civil. 3) a manifestação deste juízo a respeito do pedido de gratuidade de justiça, conforme petições de ID (131943601) e (136741436); 4) a remessa dos autos à contadoria judicial, a fim de apurar com exatidão o valor devido remanescente, com detalhamento da cota devida por cada parte, atentando-se às repercussões da gratuidade de justiça para o cálculo de CARLOS AUGUSTO GOMES MOTA. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifico que apesar da dívida ser solidária, conforme sentença de id. 31684260, o credor aceitou receber o débito em partes iguais, no momento em que formulou acordo com o Espólio de FRANCISCO GOMES VIEIRA, pelo valor de R$30.000,00 em setembro de 2021 (id. 103243018). Assim, para o cálculo do valor remanescente, remetam-se os autos à Contadoria Judicial, devendo observar: 1) o valor da divida original, computar juros e correção legais; 2) o valor da dívida informado antes do acordo e o valor pelo qual aceitou a parte credora (id. 103243018); 3) deduzir o valor pago a título de acordo (1/3 da dívida) e indicar o valor remanescente a cargo de cada um dois dos outros devedores. Em tempo, defiro a gratuidade de justiça aos executados. Registre-se. Vindo os cálculos, dê-se vista às partes e após tornem conclusos novamente.” Inconformado, o demandante recorre. O recorrente argumenta que a obrigação condominial é indivisível e que os herdeiros são solidários, podendo o débito ser cobrado de todos ou de apenas um dos herdeiros. No entanto, a decisão agravada determinou o decote de 1/3 do valor do débito, acreditando que o espólio de Francisco seria responsável por 1/3 do imóvel. O recorrente sustenta que o valor a ser decotado deve ser de 16,6% do total do débito, que é a proporção do quinhão hereditário de Francisco. O recorrente requer seja concedido o efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, de modo a “Conceder o decote na proporção da legitima do herdeiro, ou seja, na proporção de 16,6 % do total do valor devido que é o valor que corresponde ao débito do Espólios de Francisco devido ao referido herdeiro só ter herdado 16,6% do imóvel, não podendo este se responsabilizar por valores fora do seu percentual herdado do imóvel.” Além disso, requer o envio de ofício para o processo no 0011467-08.2008.8.07.0007, que tramita na 4a Vara Cível de Taguatinga, para que transfira o valor de crédito até o limite de R$ 105.452,54 para o pagamento do débito incontroverso. Preparo no ID 69045687. É o relatório. Decido. De início, observa-se que o recurso merece apenas parcial conhecimento, pois a questão atinente ao pedido de que seja oficiado ao Juízo 4a Vara Cível de Taguatinga, para que transfira o valor de crédito até o limite de R$ 105.452,54 para o pagamento do débito incontroverso, revela-se aparente inovação recursal, pois não fora matéria examinada pelo d. Juízo a quo no bojo da r. decisão agravada. Desse modo, para evitar eventual decisão surpresa, oportuniza-se ao recorrente manifestar-se quanto a preliminar ora suscitada de ofício. Subsiste a discussão quanto ao quinhão hereditário a ser considerado nos cálculos, a qual comporta conhecimento. Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo que justifique o deferimento da liminar pleiteada. Trata-se que questão que permite aguardar o exame do mérito pelo e. Colegiado, inclusive, em vista do contraditório. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator